Tribunal: TJDFT
Processo: 0725291-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725291-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE FAZENDA), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (processo n. 0704727- 03.2021.8.07.0018), que indeferiu a liminar pleiteada para afastar a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos autos de infração mencionados, com o fito de evitar o protesto e a inscrição da empresa em dívida ativa, mantendo sua regularidade fiscal. Defende, preliminarmente, a nulidade da decisão impugnada, argumentando que os fundamentos apresentados pelo juízo destoam totalmente da situação abordada no mandado de segurança impetrado. Afirma que, contrariamente ao decidido, o impetrante/agravante não se insurge contra a exigibilidade do pagamento antecipado do ICMS e tampouco fundamenta sua pretensão no fato de ser beneficiado de regime especial de tributação, razão pela qual o decisum impugnado carece de fundamentação. Sustenta, quanto ao mérito, que, recentemente (29.03.2021),o STF definiu, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no 598.677/RS (Tema 456), que a antecipação do pagamento do ICMS para momento anterior ao fato gerador, para os casos em que não há substituição tributária, é necessária a edição de lei em sentido estrito, inadmitindo-se a que a matéria seja regulada mediante ato do poder executivo. Explica que, no Distrito Federal, a Lei Distrital no 1.254/96 prevê o instituto da antecipação do ICMS, com substituição tributária, no caso dos produtos/mercadorias relacionadas expressamente no anexo único da lei, cabendo ao Decreto 18.955/97 a definição somente dos prazos para pagamento do tributo. Salienta, contudo, que o mesmo não ocorre em relação à antecipação do ICMS sem substituição tributária, que é a situação dos autos. Diz que a alínea “a” do inciso XI do art. 5o da Lei no 1.254/96, dispõe que “a operação com mercadorias sujeitas ao pagamento antecipado de ICMS terá como fato gerador a entrada no território do Distrito Federal”, mas não menciona quais são essas mercadorias, pois o referido dispositivo legal delega indevidamente esta atribuição ao Decreto no 18.955/97. Assevera, outrossim, que, na verdade, o mencionado dispositivo legal confunde o momento de pagamento do imposto com o momento de ocorrência do fato gerador antecipado e inverte a lógica dos institutos. Complementa que “a antecipação do fato gerador sem substituição tributária ficou à mercê da conveniência da administração tributária, por decreto, tendo em vista que a Lei no 1.254/96 é genérica, em branco e abstrata”. Argumenta, por outro lado, que o art. 46 da Lei no 1.254/96 não supre a reserva de lei quanto à tipificação da antecipação do fato gerador sem substituição tributária. Em suas palavras, “o referido dispositivo autoriza ao Regulamento do ICMS/DF (Decreto no 18.955/97) a forma e o prazo para pagamento do imposto, mas isto porque a forma somente poderá ser aquela já prevista em lei e o prazo para pagamento do imposto não compõe a regra matriz da hipótese de incidência tributária, podendo neste caso ser definida pelo decreto”. Requer, desse modo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração n. 16.889/2014, 14.357/2013, 15.617/2013 e 15.184/2014, pugnando, quanto ao mérito, pela confirmação do provimento de natureza provisória. DECIDO Conforme disposto no art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar no Mandado de Segurança caberá agravo de instrumento, ao qual é possível atribuir efeito suspensivo, a teor do parágrafo único do art. 995 do CPC, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na situação concreta, contudo, não vislumbro a existência dos requisitos legais para a concessão da medida de natureza antecipatória ora postulada. Com efeito, quanto à preliminar de nulidade suscitada verifico que, ainda que o juízo de origem tenha abordado questão não suscitada pelo impetrante, discorreu também a respeito do principal fundamento abordado nos autos, que se refere à existência de lei em sentido estrito prevendo a antecipação do pagamento do ICMS. Não se verifica, portanto, a nulidade ora descrita pela parte. Em relação ao mérito, constata-se que a situação narrada no mandado de segurança de origem contempla a possibilidade de antecipação tributária, sem substituição, instituto que encontra previsão no art. 150, § 7o, da Constituição Federal, nos seguintes termos, verbis: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) § 7o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. De acordo com o impetrante/agravante, os autos de infrações constantes dos autos, que refletem a cobrança antecipada da diferença de alíquotas de ICMS de produtos adquiridos de outras unidades da federação, padecem de ilegalidade, pois a antecipação tributária exigida pelo fisco do Distrito Federal não se encontra prevista em lei em sentido estrito. Ampara sua pretensão no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.677/RS, julgado em sede de repercussão geral(Tema 456), nos seguintes termos, verbis: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 598.677/RS; Relator: Ministro Dias Toffoli; DJe: ). Grifo nosso. De fato, conforme definido pelo STF, a antecipação do pagamento do ICMS para momento anterior ao fato gerador deve ocorrer mediante a edição de lei em sentido estrito, em observância ao princípio da reserva legal, previsto no art. 155, I, da CF. Pelo que se extrai da leitura dos votos prolatados no julgado, no caso apreciado no recurso representativo da controvérsia, o fisco do Rio Grande do Sul passou a exigir, mediante decreto, o recolhimento do ICMS na entrada de determinadas mercadorias no território gaúcho, antecipando, portanto, o fato gerado do tributo. Assim, o STF manteve o acórdão do TJRS que afastou a exigência imposta pelo estado. No Distrito Federal, contudo, a antecipação do fato gerador do ICMS foi instituída pela Lei Distrital n. 1.254/1996, nos seguintes termos, verbis: Art. 5o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (...) XI - da entrada no território do Distrito Federal, procedente de outra unidade federada, de: a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto, ressalvado o disposto no inciso XIV; b) bens ou serviços, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados a uso, consumo ou ativo permanente; c) energia elétrica e de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à comercialização ou à industrialização; d) mercadoria a ser comercializada sem destinatário certo ou destinada a estabelecimento em situação cadastral irregular; Como se vê, houve a edição de lei em sentido estrito, fixando momento distinto para ocorrência do fato gerador (entrada da mercadoria no DF), sendo forçoso concluir que a situação ora apreciada nos presentes autos não se adéqua ao julgamento do STF em repercussão geral. Com a finalidade de corroborar o entendimento ora exposto, registram-se os seguintes julgados deste Tribunal, verbis: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2 DO C. STJ. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS SEM SUBSTITUIÇÃO. MERCADORIA PROCEDENTE DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (STJ, Enunciado Administrativo 2). 2. Na hipótese, o fato gerador do tributo não é o mero deslocamento de mercadorias da matriz para a filial. A hipótese diz respeito a ausência de recolhimento antecipado do tributo de ICMS na forma do artigo 150, § 7o da Constituição. 3. Em operações de circulação de mercadorias de natureza interestadual, ao Distrito Federal, como unidade federada de destino, cabe o diferencial da alíquota que se verificar entre as alíquotas interna e interestadual. 4. A hipótese não é de substituição tributária, mas de antecipação tributária, sem substituição do ICMS, caracterizada pela exigência do recolhimento do tributo antes mesmo da ocorrência do fato gerador. 5."No Distrito Federal, a antecipação sem substituição, foi instituída pela Lei Distrital n. 1.254/1996, regulamentada pelo Decreto Distrital n. 18.955/1997, com as alterações promovidas pelo Decreto Distrital n. 25.473/2004, entre outros decretos, estabelecendo o regime de antecipação tributária por ocasião da entrada no estabelecimento comercial de mercadorias, bens ou serviços provenientes de outro Estado da Federação" (TJDFT, Acórdão n.949574, 20140111719295APO, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 28/06/2016. Pág.: 295/332). 6. Remessa necessária admitida, apelação conhecida e ambas providas (Acórdão 1017866, 20140111721274APO, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 29/5/2017. Pág.: 388/391). TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. ENUNCIADO No 166/STJ. INAPLICABILIDADE. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. AUTONOMIA FEDERATIVA. LEI No 1.254/1996. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSUNÇÃO DA HIPÓTESE AOS PARÂMETROS CONSTANTES DAS ALÍNEAS DOS §§ 3o E 4o DO ARTIGO 20 DO CPC/73. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não é aplicável ao caso dos autos o Enunciado no 166 da Súmula de Jurisprudência do STJ nem o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.125.133/SP, porque, in casu, a lavratura do auto de infração não se dá em virtude da circulação física de mercadorias de matriz para filial em operação interestadual, mas sim em razão de diretrizes legais distritais (Lei no 1.254/1996, regulamentada pelo Decreto no 18.955/1997) que determinam o recolhimento antecipado do ICMS (antecipação tributária, sem substituição) quando se verificar a entrada nos limites territoriais do Distrito Federal de mercadorias provenientes de outra unidade da Federação. 2 - A antecipação tributária, sem substituição, é mera decorrência lógica do plexo de competências constitucionais tributárias dirigidas ao Distrito Federal que atribui, com fundamento no § 7o do artigo 150 da Constituição Federal, a possibilidade de se exigir o adimplemento de tributo cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Em outras palavras, o recolhimento antecipado do tributo é manifestação imediata do princípio federativo e se dirige a confirmar a autonomia recíproca dos entes federados no que estruturam as finalidades fiscal e extrafiscal da tributação e aparelham o controle da exação. 3 - No âmbito distrital, a par das diretrizes insculpidas na Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), há previsão legal de antecipação, sem substituição, da cobrança do ICMS para o caso de entrada de mercadorias provenientes de outra unidade da Federação nos limites territoriais do Distrito Federal (Lei Distrital no 1.254/1996). 4 - Nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, atendidas as normas das alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973. Inteligência do artigo 20, § 4o do CPC/73. 5 - Verificando-se que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não se mostra proporcional aos elementos da demanda, promove-se a majoração de seu valor para montante mais adequado à realidade em análise e em harmonia com a razoabilidade e equidade, haja vista a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo(s) causídico(s) na demanda, conforme parâmetros estabelecidos nas alíneas do § 3o do art. 20 do CPC/73. Apelação Cível da Autora desprovida. Apelação Cível do Réu provida (Acórdão 1014538, 20140111721049APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 16/5/2017. Pág.: 442/444) Na verdade, o impetrante avoca nova tese jurídica, ao sustentar que a lei deveria também elencar quais são as mercadorias específicas que estariam sujeitas à antecipação do fato gerador, inadmitindo-se a edição de decreto para tal finalidade. Não vislumbro, contudo, neste estreito juízo de cognição, a relevância da fundamentação quanto ao ponto, tendo em vista que o art. 46 da Lei n. 1.254/1996 autoriza expressamente a edição de regulamento para disciplinar a matéria, nos seguintes termos, verbis: Art. 46. O imposto devido será pago na forma e nos prazos estabelecidos no regulamento. § 1o O imposto poderá, na forma do regulamento, ser exigido por antecipação, inclusive na hipótese de substituição tributária, fixando-se, quando for o caso, o valor da operação ou da prestação que deva ocorrer, considerada, no que couber, a margem de valor agregado de que trata o § 4o do art. 6o. § 2o Na hipótese de substituição tributária em relação às operações ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo contribuinte substituto, dentre as seguintes situações, conforme indicado no regulamento: I - entrada ou recebimento do bem, da mercadoria ou do serviço; II - saída subseqüente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada, inclusive nas hipóteses dos §§ 6o e 7o do art. 24; III - saída ou evento que impossibilite a ocorrência de fato determinante do pagamento do imposto; IV - saída da mercadoria ou de outra situação prevista no regulamento. § 3o Será recolhido, monetariamente atualizado, até o último dia útil do mês subseqüente ao término do período de apuração, relativamente às operações ou prestações próprias, inclusive o imposto referente ao diferencial de alíquota, promovidos por contribuinte inscrito no CFDF, na qualidade de estabelecimento comercial e prestador de serviço" – grifo nosso. Ainda que o impetrante/agravante defenda a inconstitucionalidade da norma, tal não se verifica de plano, pois o momento da ocorrência do fato gerador, um dos aspectos da regra matriz da incidência tributária, foi fixado com observância do princípio da reserva legal (art. 150, I, da CF). Por outro lado, os autos não evidenciam situação de urgência que impossibilite que o impetrante aguarde o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 9 de agosto de 2.021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator